Tribunal: TJSP
Processo: 1500793-29.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06 – Desclassificado para o artigo 28, da mesma lei. Recurso do Representante do "Parquet" – Pleiteia a condenação nos termos da denúncia – INADMISSIBILIDADE – DÚVIDAS SOBRE O DESTINO COMERCIAL DA DROGA - DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. Inexistindo prova segura de que a substância entorpecente apreendida destinava-se ao

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06 – Desclassificado para o artigo 28, da mesma lei. Recurso do Representante do "Parquet" – Pleiteia a condenação nos termos da denúncia – INADMISSIBILIDADE – DÚVIDAS SOBRE O DESTINO COMERCIAL DA DROGA - DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. Inexistindo prova segura de que a substância entorpecente apreendida destinava-se ao comércio ilícito, e restando demonstrada, pela prova oral colhida, pela pequena quantidade de drogas apreendidas e pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que as drogas seriam para consumo próprio, imperiosa a manutenção da desclassificação de tráfico para uso de drogas.

Recurso improvido.